Tribunal: TJDFT
Processo: 0008673-45.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008673-45.2016.8.07.0003 RECORRENTES: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., MB ENGENHARIA SPE 068 S/A RECORRIDOS: ELIANA PAZ DE ARAÚJO, JOSIEL DO NASCIMENTO DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RECURSO DOS AUTORES. PRETENSÃO DE CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL E LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970 STJ. RECURSO DAS RÉS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INCORPORADORA E ILEGITIMIDADE PASSIVA EM RELAÇÃO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. JUROS DE OBRA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 A participação da ré “BROOKFIELD INCORPORAÇÕES; atuando ativamente na intermediação do negócio com os autores, desde a celebração do contrato de compra e venda do imóvel, contatos de financiamento, comunicações a respeito da conclusão da obra, informações sobre expedição do habite-se e entrega de chaves, concluindo-se que se encontra na mesma relação jurídica, de forma que tal fato, aliado à teoria da asserção, autoriza a sua inclusão no polo passivo da demanda discutida em juízo. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. As requeridas são partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda em que se busca o reconhecimento de sua responsabilidade pelo pagamento dos juros de obra, durante o período entre o recebimento das chaves do imóvel até a data da averbação da carta de habite-se na matrícula do imóvel. Preliminar de ilegitimidade passiva em relação ao contrato de financiamento rejeitada. 3. Nos termos da tese firmada pelo STJ (Tema 971), “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. 4. Durante o período de construção do empreendimento imobiliário, os juros de obra cobrados do mutuário não são abatidos do saldo devedor, até que sobrevenha a averbação da carta de Habite-se do imóvel, momento a partir do qual o ente financeiro passa a cobrar a parcela de amortização e os juros do financiamento, abatendo-os da dívida. 5. a inadimplência das rés ao deixar de cumprir o prazo contratual na entrega do imóvel, obrigou os autores a continuar desembolsando os juros de obra, sem qualquer diminuição no seu saldo devedor, configurando, assim, danos emergentes que devem lhe ser ressarcidos. 6. Preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos. As recorrentes apontam violação ao artigo 393 do Código Civil, sustentando que não podem ser responsabilizadas pelo atraso na entrega da obra, ao argumento de que restou caracterizado caso fortuito. Requerem que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. Em contrarrazões, os recorridos pedem a condenação das recorrentes ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, bem como que lhes seja concedida a gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em relação à pretendida condenação das recorrentes ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, as recorrentes não indicaram o permissivo constitucional em que fundamento o recurso, o que atrai, por analogia, o enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ressalte-se que, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AREsp 1.261.347/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe de 24/4/2020. Ainda que ultrapassado tal óbice não mereceria ser admitido o especial no tocante ao suposto malferimento ao artigo 393 do Código Civil, pois verificar se restou ou não caracterizado caso fortuito é providência que demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pelos recorridos, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017